Tribunal: TJSP
Processo: 2065205-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de diferimento de custas – Requerimento que se aproxima ao de gratuidade da justiça – Cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, V, do NCPC – Alegação de insuficiência – Presunção de veracidade – Admissibilidade – Diferimento concedido – Agravo provido.